Tribunal: TJMT
Processo: 1010875-52.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010875-52.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON LUIZ CIVIDINI - CPF: 025.018.791-47 (APELANTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), DICKSON SOARES CASARIN - CPF: 030.483.621-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATA DOS SANTOS - CPF: 043.716.781-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIELY PRISCILA BIONDO RODRIGUES - CPF: 018.410.831-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNNO MARTINS BARBOSA VIANA - CPF: 012.646.702-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLLAINE SILVA ORMAND DE FREITAS - CPF: 037.075.221-05 (VÍTIMA), LUIS FELIPE ALVES DA SILVA - CPF: 067.402.961-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito
Penal. Apelação
Criminal
.
Embriaguez
Ao Volante E
Desacato
. Pedido De Absolvição.
Inexistência
De Nulidade. Condenação Mantida.
Recurso

Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 4a Vara Criminal de Sinop/MT, que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, da Lei n. 9.503/1997 – CTB) e de desacato (art. 331 do Código Penal), à pena total de 1 ano, 9 meses e 22 dias de detenção, em regime aberto, além de 97 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 1 ano, 4 meses e 15 dias.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual decorrente de cerceamento de defesa na audiência de instrução; e (
ii
) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos de embriaguez ao volante e desacato, bem como se é possível a redução da pena-base fixada na sentença.

III. Razões de decidir

3. O processo não apresenta nulidade processual. O réu foi regularmente intimado e teve defensor constituído atuando na audiência inicial. Com a renúncia intempestiva do advogado antes da segunda audiência, foi nomeado defensor ad hoc, garantindo-se a continuidade da instrução e a regularidade do processo.

4. A atuação da defesa técnica foi garantida, e não se demonstrou qualquer prejuízo concreto, afastando-se a alegação de cerceamento, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência consolidada sobre a boa-fé processual.

5. O conjunto probatório é robusto, sendo suficientes os depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas e dos policiais, corroborados por documentos oficiais como auto de constatação de embriaguez, boletim de ocorrência e auto de resistência, para afirmar a autoria e a materialidade dos delitos.

6. A recusa ao teste de etilômetro não afasta a tipicidade da conduta, sendo válida a comprovação da embriaguez por meio de prova testemunhal e documental, conforme autorizam o CTB e a jurisprudência do STJ.

7. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, com elevação da pena-base em razão de vetores negativos da culpabilidade e das circunstâncias do crime, adotando-se critério proporcional e motivado, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.

8. Não há ilegalidade na fixação da pena acessória de suspensão da habilitação nem no valor dos dias-multa, os quais foram estabelecidos em conformidade com a condição econômica do réu e os parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de intimação do réu para nomear novo defensor diante da renúncia do patrono, quando suprida por defensor ad hoc, não gera nulidade se não houver prejuízo. 2. É válida a condenação fundada em depoimentos de policiais e vítimas quando coerentes e corroborados por demais provas dos autos. 3. A recusa ao teste de alcoolemia não impede a condenação por embriaguez ao volante se presentes outros elementos probatórios idôneos. 4. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime justifica a exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentada."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CP,
arts
. 59, 331; CPP,
arts
. 112, 265, § 2o, 367, 563; CTB, art. 306, § 1o, II; Resolução CONTRAN n. 432/2013, art. 5o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 12.12.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
1876145/SE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, T6, j. 11.04.2023; TJMT, IUJ n. 101532/2015 – Enunciado n. 08.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Jefferson Luiz
Cividini
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4a Vara Criminal de Sinop
/MT
,
nos autos da Ação Penal n.

1010875-52.2021.8.11.0015
,

condenando-o pela prática do
s crimes
de embriaguez ao volante e desacato,
previstos no

art
.
306, § 1o, II, da Lei n. 9.503/97 (CTB) e no art. 331 do Código Penal
,
à pena de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, e 97 (noventa e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direi
tos, consistente em prestação pecuniária no valor equivalente a 10 (dez)
salários mínimos
(R$ 15.180,00), em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (
Conseg
), e a outra de prestação de serviços à comunidade.

O apelante, nas razões recursais que se
encontram no ID

298428364
,

preliminarmente, requer a anulação do processo desde a audiência de instrução, por cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela absolvição
, por ausência de provas suficientes da prática dos delitos pelos quais foi condenado
, ao argumento de ausência de elementos probatórios diversos das declarações dos policiais que efetuaram a sua prisão
e,
subsidiariamente,
a redução da pena-base, afastando-se
a valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade e circunstâncias do crime.

O Ministério Público, nas contrarrazões
que estão no ID

299869853
, requer o
desprovimento deste recurso
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID

305415380
,
seguiu a mesma linha intelectiva pelo desprovimento
deste

recurso
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade do processo desde a audiência de instrução, por cerceamento de defesa

Consoante relatado, o apelante suscita preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 06.12.2024, sob o argumento de cerceamento de defesa, aduzindo que o defensor constituído renunciou ao mandato entre as audiências de instrução, sem a devida intimação do réu para nomear novo advogado, bem como sem a sua presença no ato, o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa, resultando em prejuízo irreparável.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

De início, cumpre registrar que o réu foi pessoalmente citado, tendo ciência inequívoca da ação penal em curso
e constituiu advogado para patrocinar sua defesa
. Ademais, foi devidamente intimado, por meio eletrônico
, acerca da audiência de instrução designada para o dia 03.12.2024, na qual, embora não tenha comparecido, foi regularmente
representado por seu defensor constituído, o qual acompanhou a oitiva das testemunhas e exerceu plenamente a defesa técnica, não havendo, portanto, qualquer irregularidade no ato processual.

Em sequência, diante da necessidade de colheita de outras provas, sobreveio o agendamento de nova audiência para o dia 06.12.2024, oportunidade em que o réu, novamente intimado
(ID 291629901)
, deixou de comparecer. Ocorre que o defensor constituído apresentou renúncia poucas horas antes do ato, alegando não ter conseguido contato com o cliente, circunstância que, a toda evidência, não pode paralisar o andamento regular do feito.

Com efeito, ainda que a renúncia não tenha observado o prazo mínimo de 10 (dez) dias estabelecido no art. 112 do Código de Processo Civil e no art. 20 do Código de Ética da OAB, o juízo
de primeiro grau
adotou todas as providências cabíveis para assegurar a regularidade do
ato
processual
,
nomeando defensor
ad hoc
, nos termos do art. 265, §2o, do Código de Processo Penal, de modo a garantir a continuidade da instrução criminal e a preservação da defesa técnica.

Outrossim,
a
revelia foi decretada em conformidade com o art. 367 do Código de Processo Penal, diante da comprovada inércia do réu, que, mesmo ciente das datas e atos processuais, optou por não comparecer, tampouco comunicar ao juízo qualquer justificativa plausível. Ressalte-se, inclusive, que há nos autos menção a comportamento processual similar do acusado em outras ações penais, o que reforça o caráter reiterado de sua desídia.

É cediço que, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, “
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a parte que a alega
”. No caso concreto, não se vislumbra qualquer prejuízo efetivo decorrente da audiência questionada, sendo certo que a instrução foi regularmente conduzida, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, mediante a atuação de defensor nomeado, o qual apresentou alegações finais.

Com efeito, não se pode admitir que o réu se beneficie de nulidade por ele mesmo provocada, ao adotar postura omissiva e desidiosa em relação à própria defesa, frustrando o curso normal do processo. O princípio da boa-fé processual impede que aquele que deu causa ao vício venha posteriormente invocá-lo em seu favor.

Destarte, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, e tendo o juízo singular observado as garantias processuais mínimas para a continuidade da marcha processual, deve ser afastada a alegação de nulidade, porquanto inexistente violação ao direito de defesa.

Rejeita-se, pois, a preliminar arguida.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID

222912761
, na
rra os fatos da seguinte forma:

[...]

DESCRIÇÃO FÁTICA

Ressai dos autos que, na data dos fatos, o denunciado, conduzindo o veículo automotor Mercedes Benz/CLC 200k, placas MSP-3757, chocou-se no veículo de
Tatiely
Priscila
Biondo
Rodrigues, que estava parado.

Ocorre que
Carollaine
Silva
Ormand
de Freitas se apresentou como bombeira militar e tentou resolver a situação pacificamente, porém o imputado proferiu várias ofensas
à
ela, dizendo: “foda-se se vocês são militares, não
to
nem
ai
”, “você que é o homem da relação? Então é com você que resolvo?”; “você não vale nada sem farda
sua lixo
, militar de bosta, mesmo com farda eu não te respeitaria, sou empresário, dono de transportadora, vocês vão se ferrar por conta disso, se eu quiser eu compro agora mesmo seu carro, compro até trinta carros iguais a esse”.

Posteriormente, Luiz Felipe Alves da Silva
interviu
na contenda, dizendo que o imputado havia cometido crime de homofobia, oportunidade em que o denunciado se voltou contra ele, xingando-o de “veadinho de merda, você é um lixo, todos vocês são merdas, vamos lá participar da orgia que também
te
como, como seu cu”.

Após a polícia militar ser acionada, compareceram no local e constataram que o imputado possuía sinais evidentes de embriaguez alcoólica, tanto que se recusou a fazer o teste de etilômetro. Ademais, recusou-se a entrar na viatura, sendo necessário uso de força e algemas para contê-lo.

Novamente o denunciado proferiu ofensas, agora aos militares, dizendo: “seus policiais de bosta, sou muito rico, vou excluir vocês da polícia, eu que pago seus salários”.
[
...].

A existência material do
s
crime
s
encontra lastro probatório no
inquérito policial que se vê no ID 291628404, especificamente no boletim de ocorrências, auto de resistência e auto de constatação de embriaguez.

No que diz respeito
a
alegação de
suposta ausência de prova de autoria
delitiva em relação aos crimes pelos quais foi condenado, ao argumento de que a condenação não pode se basear apenas nos depoimentos do policiais que o flagraram e efetuaram a sua prisão,
vê-se
que o pleito não passa de mero
descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora nas razões recursais se tenha postulado a absolvição do apelante, o debate sobre o tema foi realizado e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada, porquanto mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
ele
não conseguiu produzir elementos de convicção capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória
exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o seu prolator.

Com efeito,
constata-se que
o apelante
, mesmo devidamente intimado, deixou de comparecer espontaneamente à audiência de instrução, abstendo-se de dar sua versão dos fatos.

Contudo, a testemunha
C
arollaine

Silva
O
rmand

de Freitas foi categórica ao afirmar que o réu, ao conduzir veículo automotor, colidiu contra o automóvel em que ela se encontrava. Narrou que, após o acidente, o apelante, ao ser abordado pelos policiais militares, passou a proferir xingamentos e expressões depreciativas contra a corporação, chamando-os de “
bando de lixo, não prestam para nada, farda de bosta, policiais de bosta
”. Ressaltou, ainda, que o acusado apresentava visíveis sinais de embriaguez, com fala arrastada, odor etílico, agressividade e descontrole emocional, inclusive chegando a empurrá-la durante a confusão.

No mesmo sentido,
Tatiely
Priscila
Biondo
Rodrigues confirmou que presenciou o réu chamando os policiais de “merda” e “farda de merda”, afirmando, ainda, que momentos antes o viu portando uma garrafa de cerveja Heineken, e logo em seguida tomou a direção de um veículo, colidindo com o carro em que ela estava. Ambas as testemunhas descreveram com coerência e segurança a sequência de eventos, corroborando a narrativa exposta na denúncia.

Importa salientar que, embora
Carollaine
e
Tatiely
integrem a carreira militar, não estavam em serviço na ocasião dos fatos e tampouco possuíam qualquer vínculo prévio com o acusado, o que afasta qualquer alegação de parcialidade ou interesse pessoal no deslinde da causa. Não há nos autos qualquer indício que comprometa a credibilidade de seus depoimentos, que, ao contrário, se mostram harmônicos entre si e em consonância com o restante do acervo probatório.

De igual modo, os policiais militares Brunno e Dickson, responsáveis pela ocorrência, prestaram declarações firmes e coerentes, relatando que o apelante apresentava nítidos sinais de embriaguez, como hálito etílico, olhos avermelhados, fala desconexa e comportamento exaltado. Tais testemunhos reforçam a consistência das demais provas colhidas, formando um conjunto seguro e convergente quanto à autoria e materialidade.

No tocante à alegada ausência de prova técnica, o argumento não prospera. O Código de Trânsito Brasileiro, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei n. 12.760/2012, permite que o estado de embriaguez seja comprovado por quaisquer meios de prova admitidos em direito, inclusive mediante o Auto de Constatação de Embriaguez, lavrado por agente público com fé pública, conforme previsão expressa no art. 5o, II, da Resolução n
.
432/2013 do CONTRAN.

No caso, o réu recusou-se a realizar o teste de etilômetro, comportamento que, conquanto assegurado pelo direito de não autoincriminação (
nemo

tenetur
se
detegere
), transfere à prova testemunhal e documental maior relevância na aferição da alteração da capacidade psicomotora. Diante dessa recusa, foi lavrado Auto de Constatação de Embriaguez (ID
291628404 – p. 9/10
), no qual constam diversos sinais de comprometimento da capacidade de condução, tais como odor de álcool, olhos vermelhos, desordem nas vestes e agressividade — elementos estes que, somados aos relatos testemunhais, constituem prova robusta da embriaguez ao volante.

Diante do exposto, deve ser ressaltado
que o
conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a conduta típica e o dolo do
apelante
em dirigir
embriagado
, configurando a inf
ração ao art. 3
06, §1o, II,
da Lei n. 9.503/97.

No mesmo norte, ficou
c
omprovada a prática do crime de
des
acato
, capitulado no
art. 33
1
do C
ódigo Penal, não havendo qualquer dúvida de que
Jeferson Luiz proferiu desacatos aos policiais que atenderam a
ocorrência
,
com expressões de baixo calão e ofensas diretas à função pública.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, militares ou federais, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita
sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência do
s policiais
militar
es
em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade a atuação profissional daquele
s
.

A
respeito do assunto, aliás, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Em redação ao
assunto, esta é a jurisprudência
do Superior
Tribuna
l de Justiça e do Tribunal de justiça do Estado do Paraná
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRAFEGAR EM VELOCIDADE EXCESSIVA (ART. 311 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SÚMULA N. 7/STJ. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). ORDEM DE PARADA. PERSEGUIÇÃO. ATIVIDADE POLICIAL. CONDUTA TÍPICA
. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Se as instâncias ordinárias concluíram, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que o agravante
trafegava em velocidade excessiva e perigosa em via de intensa movimentação de pessoas
(Rodovia Inácio Barbosa - Orla de Atalaia),
causando perigo de dano a transeuntes e demais veículos, tendo sido perseguido por viatura policial, mostra-se configurada a prática do delito do art. 311 do CTB
. A revisão da questão encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas
"
(
AgRg
no REsp n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
30/8/2018). Esse entendimento foi mantido no julgamento, pela Terceira Seção, do Recurso Especial n. 1.859.933/SC, no rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.060). 3.
Tendo o agravante sido perseguido por viatura policial, sendo determinada ordem de parada do veículo conduzido de forma perigosa em via de grande movimentação, não há falar em mera infração administrativa, mas em crime de desobediência à ordem
emanada de autoridade policial, nos termos do art. 330 do Código Penal
.

Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1876145 SE 2021/0111232-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/04/2023)

Destacamos

Apelação crime. Crime de desobediência e de trafegar em velocidade incompatível (art. 330 do Código Penal e art. 311 do Código de Trânsito
Brasileiro). Condenação
. Pleito recursal absolutório quanto ao crime previsto no art. 311 do CTB. Alegação de crime impossível devido
ás
condições mecânicas do veículo. Conceito de velocidade incompatível com a segurança no local que não se confunde com velocidade superior à prevista para a via.
Inacolhimento
. Pleito de aplicação do in dubio pro reo fundado na inexistência de provas aptas a ensejar a condenação. Tese insubsistente.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Prova testemunhal produzida que é suficiente, vez que restou comprovado, pelos relatos dos policiais, que o réu empreendeu fuga em velocidade incompatível e gerou perigo concreto. Dolo evidenciado
. Pleito de aplicação do concurso formal. Impossibilidade. Condutas autônomas e ocorridas em momentos distintos. Ausência de nexo de dependência entre os delitos. Recurso desprovido, com deferimento de honorários advocatícios. (TJPR - 2a Câmara Criminal - 0076116-57.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ MAURICIO PINTO DE ALMEIDA - J. 02.05.2023)
.
(TJPR - APL: 00761165720188160014 Londrina 0076116-57.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 02/05/20
23, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/05/2023)

Destacamos

Cabe
asseverar
,
outrossim
, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
a sua pessoa.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do
livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiçasnos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentarcorretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontosque, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormentenos casos como o que ora se debate, no qual oposicionamento adotado pelo sentenciante foi
incompatível com aquele pretendido peloapelante.

Por conseguinte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do
s
crime
s
de
trafegar em velocidade incompatível com a segurança em via pública e de desobediência
por parte do apelante, fato
s
, esse
s
, que fo
ram
comprovado
s
no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou
questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Subsidiariamente, o apelante
questiona a dosimetria da pena que lhe foi imposta pelo juízo de primeiro grau. Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória (ID 291629916
):

Passo à dosimetria da pena

Pelo crime tipificado no artigo 306, § 1o, II, da Lei no 9.503/97 (CTB).

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
, excede ao dolo normal para o tipo. Conquanto a intensidade do dolo e a gravidade da culpa, para uma primeira corrente, não devam exercer influência sobre a dosagem da pena, modernamente, têm-se conferido dupla função ao dolo e à culpa, utilizando-os para a integração do tipo e valoração da
culpabilidade[
1]. No caso concreto, resta evidente que o acusado, por se autointitular “empresário
bem sucedido
do ramo de transportes”, o que naturalmente exigiria melhor consciência e responsabilidade na condução de veículos automotores, rotineiramente ingere bebidas alcoólicas e sai dirigindo veículos de luxo pela cidade, pondo em risco a segurança do trânsito e a incolumidade das pessoas, confiando que sua condição econômica e social lhe garante impunidade, o que deve ser valorado de forma negativa. O réu não registra
antecedentes
criminais. No que diz respeito à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto aos
motivos
do crime, estão relacionados ao vício em álcool, próprio do tipo. Em relação às
circunstâncias
do crime, excedem às normais para o tipo, pois além de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool, o réu se envolveu em acidente de trânsito, colidindo com outro veículo estacionado. No tocante às
consequências
do crime e
comportamento da vítima
, cuidando-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar nesse ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado desfavorável ao réu, mercê da maior culpabilidade e circunstâncias do crime, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Na esteira do entendimento jurisprudencial (STJ),
“A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 2. No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de
1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável
. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” [STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de
19/12/2023
].

Na espécie, considerando o intervalo entre a pena mínima (06 meses de detenção) e a máxima (03 anos de detenção), conclui-se que a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada vetor negativo, se afigura mais razoável e proporcional para dosar a sanção aplicável ao caso concreto, inclusive quanto às penas acessórias de multa e de suspensão da CNH.

Diante da presença de duas circunstâncias negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), exaspero a pena base em 2/8 (dois oitavos), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima (06 meses) e máxima (03 anos), resultando no acréscimo de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, que somados à pena mínima (06 meses) perfaz a sanção de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Nos termos do artigo 49 do Código Penal, a pena de multa deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não podendo ser inferior a um trigésimo nem superior a 05 (cinco) vezes o maior
salário mínimo
vigente ao tempo do fato, atentando-se precipuamente à condição econômica do réu (CP 60).

No caso, adotando-se a fração de 2/8 a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (10 dias-multa) e o máximo (360 dias-multa), obtém-se a quantidade de 87 (oitenta e sete) dias-multa, que somados ao patamar mínimo, perfaz o total de
97 (noventa e sete) dias-multa
e considerando a condição econômica do réu, sendo empresário
bem sucedido
do ramo de transportes, fixo o valor do dia-multa em 1/10 (um décimo) do
salário mínimo
vigente a época dos fatos.

Com relação à penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 293 do CTB deve ser imposta observando o limite mínimo de 02 (dois) meses e máximo de 05 (cinco) anos. Adotando-se a fração de 2/8 a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (02 meses) e o máximo (05 anos), obtém-se o resultado de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias, que somados à pena mínima (02 meses), perfaz o total de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Assim, a pena base é fixada em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, 97 (noventa e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
, as quais torno definitivas neste patamar, diante da inexistência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, na segunda fase, ou causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria.

Pelo crime tipificado no artigo 331 do Código Penal.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
, não excede ao dolo normal para o tipo. O réu não registra
antecedentes
criminais. No que diz respeito à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto aos
motivos
do crime, estão relacionados ao estado de embriaguez, não excedendo os próprios do tipo. Em relação às
circunstâncias
do crime, excedem às normais para o tipo, pois além de desacatar os policiais que atenderam a ocorrência, o réu proferiu comentários depreciativos sobre o fardamento, que representa o símbolo da autoridade policial-militar (Art. 75 da Lei 6.652/79). No tocante às
consequências
do crime e
comportamento da vítima
, os agentes públicos em nada contribuíram para a conduta criminosa.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado levemente desfavorável ao réu, mercê das circunstâncias do crime, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Na esteira do entendimento jurisprudencial (STJ), já citado na dosimetria da pena do crime de embriaguez ao volante, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada vetor negativo, se afigura mais razoável e proporcional para dosar a sanção aplicável ao caso concreto.

Diante da presença de apenas uma circunstância negativa (circunstâncias do crime), exaspero a pena base em 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima (06 meses) e máxima (02 anos), resultando no acréscimo de 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, que somados à pena mínima (06 meses) perfaz a sanção de
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Deixo de atribuir pena de multa nos termos do artigo 49 do Código Penal, pois, para o crime de desacato, se trata de penalidade alternativa.

Assim, a pena base é fixada em
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção
, a qual torno definitiva neste patamar diante da inexistência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, na segunda fase, ou causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira fase de dosimetria.

O somatório das penas impostas ao condenado perfaz o total de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, 97 (noventa e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do
salário mínimo
vigente a época dos fatos e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Em observância ao disposto no artigo 33,
caput
, § 2o, “c” do Código penal, o regime de cumprimento da pena deverá ser o
inicial aberto
.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No tocante à pena inicial, constata-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que,

ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavorável ao apelante a culpabilidade acentuada e
as circunstâncias do crime
.

Realmente, analisando-se a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, em cotejo com os aspectos judiciais e com o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, tem-se que a culpabilidade do apelante, enquanto juízo de reprovação criminosa, realmente é acentuada
.

No tocante à
culpabilidade
, o juízo
a quo
apontou, de forma concreta, que o agente, além de possuir plena consciência da ilicitude de sua conduta, ostentava condição social e econômica que impunha maior grau de censurabilidade. Consoante consignado, trata-se de empresário bem-sucedido no ramo de transportes — atividade que, por sua natureza, exige responsabilidade redobrada na condução de veículos automotores e profundo conhecimento sobre os riscos inerentes ao trânsito. Não obstante tal condição, o réu, de forma reiterada e voluntária, faz uso de bebida alcoólica e passa a conduzir veículos de luxo em via pública, colocando em risco não apenas o seu patrimônio, mas a incolumidade de terceiros, com a confiança de que sua posição social o tornaria imune às consequências legais. Tal comportamento evidencia um dolo intensificado e uma reprovabilidade acentuada da conduta, que transcendem o padrão exigido para a configuração do tipo penal previsto no art. 306 do CTB, legitimando a valoração desfavorável da culpabilidade.

De igual modo, a valoração negativa das circunstâncias do crime encontra respaldo fático e jurídico. No delito de embriaguez ao volante, o comportamento do réu excedeu as circunstâncias normais do tipo penal, uma vez que, além de conduzir o veículo sob a influência de álcool, envolveu-se em acidente de trânsito, colidindo com automóvel estacionado, agravando a potencialidade lesiva da conduta e demonstrando desprezo acentuado pelas regras básicas de segurança. Tal aspecto, concretamente identificado nos autos, traduz elemento de maior gravidade objetiva do fato, razão pela qual a elevação da pena-base também por este vetor é medida que se impõe.

Para o crime de desacato (art. 331 do Código Penal), igualmente não há ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias do crime. O réu não apenas dirigiu palavras ofensivas aos agentes públicos, mas também proferiu insultos direcionados ao próprio símbolo da autoridade policial — o fardamento —, circunstância que ultrapassa o desvalor típico da conduta e reforça o desrespeito institucional à função pública e à hierarquia da segurança estatal. Tal elemento é idôneo a justificar o incremento da pena-base
.

Além disso, com relação aos demais termos, observa-se claramente que a dosimetria foi adequadamente realizada pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual não merece reparos, devendo, pois, ser mantida a pena
tal como
imposta
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jeferson Luiz
Cividini
,

mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025